Tribunal: TJBA
Processo: 8013233-78.2021.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança Coletivo
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO n. 8013233-78.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ASSOCIAÇÃO DOS GESTORES GOVERNAMENTAIS DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): VICTOR COSTA CAMPELO, JOSE CARLOS TEIXEIRA TORRES JUNIOR IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. COLETIVO. PREVENTIVO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PARECER SISTÊMICO Nº 001178/2020 DA PGE. ILEGALIDADE. ESTABILIDADE ECONÔMICA. NORMA DE TRANSIÇÃO. EMENDA Nº 22/15 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. APLICABILIDADE. EMENDA Nº 103/19 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INAPLICABILIDADE. PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E CONFIANÇA LEGÍTIMA. SEGURANÇA CONCEDIDA. Cinge-se a controvérsia dos autos ao alegado justo receio da Impetrante de ter violado o direito dos seus afiliados à aquisição da estabilidade econômica, em razão do teor do Parecer Sistêmico nº 001178/2020 da Procuradoria Geral do Estado, no sentido de que vedada a concessão de estabilidade econômica aos servidores civis do Estado da Bahia que não tenham implementado os requisitos temporais para obtenção da vantagem antes da vigência da EC 103/2019, que inseriu o parágrafo 9º no art. 39 da CF/88. Em que pese o advento da Emenda Constitucional nº 103/19, permanece válida a regra de transição inserida na Emenda nº 22/15 da Constituição Estadual que, ao extinguir o direito à estabilidade econômica dos servidores públicos estaduais, em seu art. 3º, assegurou tal direito àqueles que tenham ingressado no serviço público até aquela data. Desta forma, não tendo o Parecer Sistêmico nº nº 001178/2020 da PGE, ato ora inquinado de ilegal, se manifestado no sentido acima disposto, encerra flagrante ilegalidade a autorizar a concessão da segurança pleiteada. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8013233-78.2021.805.0000 originário da comarca de Salvador, em que são partes, como Impetrante – ASSOCIAÇÃO DOS GESTORES GOVERNAMENTAIS DO ESTADO DA BAHIA e como Impetrados – SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e SUPERINTENDENTE DA SUPREV. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em conceder a segurança, para declarar a nulidade do Parecer sistêmico nº 001178/2020 da PGE e, via de consequência, reconhecer aos associados da Impetrante o direito à estabilidade econômica, em observância às regras de transição previstas na Emenda à Constituição do Estado da Bahia nº 22/2015, nos termos do voto da Relatora. Salvador, 2